Tribunal: TJES
Processo: 5003246-13.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003246-13.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: BALDOMERO SCARAMUSSA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003246-13.2025.8.08.0011.

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.

RECORRENTE/RECORRIDO: BALDOMERO SCARAMUSSA.

RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos (
IDs 17578085 e 17578086
) por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser parcialmente alterada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA. RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA E DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de recursos inominados recíprocos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos e das relações jurídicas referentes ao cartão de crédito consignado/RMC, determinar o cancelamento do ajuste e a baixa dos descontos perante o INSS, condenar o Banco à restituição simples de R$ 10.378,84 (dez mil trezentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), autorizar compensação entre créditos e débitos e julgar improcedentes os pedidos de repetição em dobro e de indenização por danos morais.

2. O Autor, em seu recurso, pretende a reforma da sentença para que a restituição ocorra em dobro e para que seja fixada indenização por danos morais.
O Banco, por sua vez, sustenta decadência, validade da contratação e, subsidiariamente, limitação da restituição aos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

3.
Inicialmente, cumpre afastar a incidência da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema nº 1.144 Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses expressamente delimitadas pela Corte Superior. Com efeito, a decisão proferida pelo Ministro Relator, ao definir a controvérsia objeto do referido tema, é clara e restritiva ao delimitar a suspensão aos casos em que há alegação de vício de consentimento ou vício de informação.

4. Já no mérito, o recurso interposto por BANCO BMG S.A. não merece provimento, na medida em que a sentença reconheceu que a instituição financeira não comprovou de forma robusta a regularidade da contratação, nem demonstrou esclarecimento adequado ao consumidor quanto às condições essenciais do cartão consignado, especialmente sobre taxas, encargos, forma de amortização e distinção em relação ao empréstimo consignado comum. Também constou do
decisum
que simples assinatura, identificação fotográfica e gravação sem detalhamento efetivo das cláusulas não bastam para demonstrar consentimento válido e informado.

5. Assim, deve ser mantida a declaração de inexistência da relação jurídica e dos débitos dela decorrentes, bem como a rejeição da decadência, sob o fundamento de inexistência de prazo decadencial aplicável à controvérsia tal como deduzida.

6. Quanto ao recurso do Promovente, assiste-lhe parcial razão, visto que, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida traduz conduta contrária à boa-fé objetiva, não se exigindo prova de dolo do fornecedor, e o próprio quadro fático reconhecido na sentença evidencia violação ao dever de informação e cobrança indevida em verba alimentar (v. EAREsp 600.663/RS).

7. Desse modo, a restituição deve ocorrer em dobro, observada a compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao Autor, tal como já admitido na origem.

8. No tocante aos danos morais, entendo que a indevida vinculação do consumidor a contrato de cartão de crédito consignado, com descontos reiterados em proventos de aposentadoria, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera da dignidade do consumidor, sobretudo diante de sua condição de hipervulnerabilidade (v. TJES - APL: 0000037-04.2016.8.08.0055, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 02/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2017)

8. Nesse sentido, seguindo orientação de outros processos já apreciados por este PJES (p.ex.: Apelação Cível nº 5000209-44.2024.8.08.0065 e 5006425-29.2024.8.08.0030) fixo, portanto, a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor compatível com a gravidade do ilícito e com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis a hipóteses de descontos indevidos em benefício de natureza alimentar.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BMG S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de BALDOMERO SCARAMUSSA, para
[1].
condenar o BANCO BMG S.A. à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, mantida a compensação dos valores efetivamente creditados ao Autor; e
[2].
condenar o BANCO BMG S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo ser consignado que, no período compreendido entre a data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e da Súmula n. 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça) até a véspera da data do arbitramento, sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão equivalentes a zero (art. 406, §3º, Código Civil). A partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. mantidos os demais termos da sentença.

10. Condeno o BANCO BMG S.A. ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor (total) da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

HUMBERTO LUIZ BEZERRA TEIXEIRA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)